Tribunal: STF
Processo: RE 91337
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-06
Data de publicação: 1980-02-06

Ementa:
-IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. MERCADORIA DESPACHADA PARA
CONSUMO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 19. DECRETO-LEI 36/66
(COMPATIBILIZAÇÃO) - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ANTINOMIA ENTRE
A NORMA GENERICA DO ART. 19 DO CTN E A NORMA ESPECIFICA DO ART. 23
DO DL 37/66, POSTO QUE A CARACTERIZAÇÃO DE UM NECESSARIO MOMENTO
NAQUELA NÃO PREVISTO, E O CONDICIONAMENTO DE INDECLINAVEIS
PROVIDENCIAS DE ORDEM FISCAL, NÃO A DESFIGURAM NEM CONTRADITAM,
POREM, A COMPLEMENTAM PARA TORNAR PRECISA, NO ESPACO, NO TEMPO E NA
CIRCUNSTANCIA, A OCORRENCIA DO FATO GERADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.